Tribunal: TJDFT
Processo: 0733349-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO FALSIDADE ASSINATURA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU SOCIAL. AUSÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrar a veracidade de suas alegações. Caberá ao magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional, apresentando os fundamentos de sua decisão. 1.1 Desnecessária a produção de prova pericial, uma vez que os demais elementos constantes nos autos são suficientes para demonstrar a regularidade da contratação.
2. A formalização de contrato bancário por fraude, por integrar o próprio risco do empreendimento, não pode ser utilizada como excludente de responsabilidade da instituição e, portanto, configura manifesto defeito na prestação dos serviços, atraindo a sua responsabilidade objetiva por eventuais danos.
3. Não tendo sido demonstrado nenhum vício de informação, de consentimento ou social, ou até mesmo que o contrato é resultado de fraude, não há que se falar em contrato nulo, repetição do indébito e/ou compensação por danos morais.
4. É incabível a declaração da nulidade quando a própria constatação do vício implicar em enriquecimento ilícito de quem levanta o óbice e dele se beneficiou.
5. Recurso conhecido e não provido.